Tribunal: STF
Processo: ARE 1553530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AGRAVO. CPC, ART. 1.042. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência da Súmula 287/STF, uma vez prequestionada a controvérsia versada no extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário com agravo quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso excepcional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    5. Na espécie, o agravante não atacou, no recurso extraordinário com agravo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, uma vez ausente irresignação quanto à apontada caracterização de ofensa meramente reflexa à CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.